Tribunal: TJDFT
Processo: 0731391-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA PERTENCENTE AO ADVOGADO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. LITIGÂNCIA DA MÁ-FÉ. MULTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Como bem observado na r. decisão agravada, dos valores bloqueados no cumprimento de sentença de origem, R$ 23.711,56 (vinte e três mil setecentos e onze reais e cinquenta e seis centavos) correspondem aos honorários advocatícios sucumbenciais. Tais valores, portanto, sequer são de propriedade da empresa Executada no cumprimento de sentença em que foi determinada a penhora no rosto dos autos.
2. Nesse contexto, incabível atender ao pleito da parte Agravante a fim de que a penhora no rosto dos autos alcance verba que não pertence à parte devedora no processo em que a constrição foi determinada.
3. Afasta-se o pedido de condenação por litigância de má-fé quando a conduta da parte recorrente não se amolda às hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.